Tribunal: STF
Processo: RE 80739
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.- "PREÇO DE REFERENCIA" FIXADO NA RESOLUÇÃO N.
1.093, DO CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA, DE ACORDO COM O DL. 1.1118
DE 10.07.1970.- HIPÓTESE EM QUE NÃO SE RECONHECE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS 1 E 2 DESSE DECRETO-LEI, NEM DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.